Tribunal: TJMT
Processo: 1008237-77.2024.8.11.0003
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008237-77.2024.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Oferta e Publicidade, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[DELMA DE SANTANA - CPF: 014.452.131-84 (EMBARGADO), ARTUR CHERULLI - CPF: 037.046.391-92 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA EVARISTO MARCHESI DORSI - CPF: 368.926.698-08 (ADVOGADO), 7 CAPITAL PUBLICIDADE COMERCIAL LTDA - CNPJ: 10.891.675/0001-21 (EMBARGANTE), ADRIANA ARAUJO FURTADO - CPF: 894.213.881-00 (ADVOGADO), DELMA DE SANTANA - CPF: 014.452.131-84 (EMBARGANTE), DANIELA CRISTINA EVARISTO MARCHESI DORSI - CPF: 368.926.698-08 (ADVOGADO), ARTUR CHERULLI - CPF: 037.046.391-92 (ADVOGADO), 7 CAPITAL PUBLICIDADE COMERCIAL LTDA - CNPJ: 10.891.675/0001-21 (EMBARGADO), ADRIANA ARAUJO FURTADO - CPF: 894.213.881-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RED. Nº 1008237-77.2024.8.11.0003

EMBARGANTE: DELMA DE SANTANA

EMBARGADA: 7 CAPITAL PUBLICIDADE COMERCIAL LTDA

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE ASSESSORIA PARA NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA BANCÁRIA – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO – EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação da empresa requerida, limitando a condenação por danos materiais ao valor efetivamente pago pelos serviços (R$ 3.282,00), excluindo o valor do desconto prometido (R$ 33.138,16), e deu parcial provimento ao recurso adesivo da autora para determinar que os juros moratórios sobre os danos morais incidam desde o evento danoso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado contém contradição e omissão ao reconhecer a propaganda enganosa e a falha na prestação do serviço, mas limitar a condenação por danos materiais apenas aos valores efetivamente pagos, excluindo o valor do desconto prometido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível apenas quando a decisão judicial apresentar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

4. Não há contradição no acórdão, pois o reconhecimento da falha na prestação do serviço e da propaganda enganosa não implica automaticamente o dever de indenizar pelo valor do desconto prometido, sendo juridicamente válida a distinção entre o dano material efetivo (valores pagos) e a expectativa de economia (desconto prometido).

5. O acórdão não foi omisso quanto ao prejuízo sofrido pela embargante, tendo reconhecido expressamente a perda do veículo por busca e apreensão, o pagamento de valores à embargada e a falha na prestação do serviço, tanto que manteve a condenação por danos morais e determinou a restituição dos valores pagos.

6. A interpretação dada pelo acórdão quanto à natureza da obrigação (meio e não resultado) encontra respaldo na cláusula 3.1 do contrato, que estabelece que a contratada "desenvolve atividade meio" e "fará a intermediação de conciliação junto à instituição bancária visando o desconto".

7. O que a embargante pretende, na verdade, é a rediscussão do mérito da causa, especificamente quanto à natureza da obrigação assumida pela embargada e à extensão dos danos materiais, o que não é possível pela via estreita dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. O reconhecimento de propaganda enganosa e falha na prestação de serviço não implica automaticamente o dever de indenizar por expectativa de economia não concretizada, quando esta depende de negociação com terceiros.

2. O desconto prometido em contrato de assessoria financeira, quando dependente de negociação com instituição financeira, constitui mera expectativa de direito, não configurando dano material indenizável na ausência de comprovação de efetivo prejuízo patrimonial.

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas nas hipóteses taxativas previstas no artigo 1.022 do CPC.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
DELMA DE SANTANA
contra o acórdão que, por unanimidade,
deu parcial provimento
ao
Recurso de Apelação
interposto por
7 CAPITAL PUBLICIDADE COMERCIAL LTDA
, limitando a condenação por danos materiais ao valor efetivamente pago pelos serviços (R$ 3.282,00), excluindo o valor do desconto prometido (R$ 33.138,16), e
deu parcial provimento
ao
Recurso Adesivo
da embargante para determinar que os juros moratórios sobre os danos morais incidam desde o evento danoso.

Em suas razões, a embargante alega contradição e omissão no julgado, sustentando que o acórdão reconheceu a propaganda enganosa, a falha na prestação do serviço e a responsabilidade objetiva da empresa, mas absolveu a embargada em relação ao prejuízo causado sob o fundamento de que o valor do desconto seria mera expectativa de direito.

Argumenta ainda que houve omissão por desconsiderar a efetiva comprovação do prejuízo sofrido, uma vez que é fato incontestável que houve pagamentos realizados e a busca e apreensão do veículo.

Em contrarrazões, a embargada sustenta a inexistência de vícios no acórdão e pugna pela aplicação de multa por embargos protelatórios (ID 325265361).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (g.n.).

Quanto à alegada contradição, o acórdão foi claro ao reconhecer a falha na prestação do serviço e a propaganda enganosa praticadas pela embargada, tanto que manteve a condenação por danos morais e determinou a restituição dos valores efetivamente pagos pelos serviços.

Contudo, ao analisar a extensão dos danos materiais, o acordão concluiu, de forma fundamentada, que o valor do desconto prometido (R$ 33.138,16) constituía mera expectativa de direito, não configurando dano material efetivo e indenizável.

Essa distinção entre o dano material efetivo (valores pagos) e a expectativa de economia (desconto prometido) não configura contradição, mas sim conclusão lógica decorrente da análise dos fatos e do direito aplicável ao caso concreto.

O acórdão foi expresso ao consignar:

"No que se refere ao valor do desconto prometido R$ 33.138,16, este constitui mera expectativa de direito, não configurando dano material indenizável. O desconto dependia de negociação com a instituição financeira e não há como garantir que seria efetivamente obtido mesmo que a empresa tivesse atuado corretamente. Além disso, não houve comprovação de efetivo prejuízo patrimonial nesse montante, tratando-se de valor hipotético."

Quanto à análise do prejuízo sofrido pela embargante, não se verifica a propalada omissão. Ao contrário, o acórdão reconheceu expressamente a perda do veículo por busca e apreensão, o pagamento de valores à embargada e a falha na prestação do serviço, tanto que manteve a condenação por danos morais e determinou a restituição dos valores pagos.

“Quanto aos danos materiais, a condenação merece reforma. Embora tenha havido falha na prestação do serviço, a indenização deve limitar-se aos valores efetivamente desembolsados pela autora, ou seja, R$ 3.282,00 (6 parcelas x R$ 547,00 = R$ 3.282,00) pagos pelos serviços não prestados adequadamente.

No que se refere ao valor do desconto prometido (R$ 33.138,16), este constitui mera expectativa de direito, não configurando dano material indenizável.

[...]

Embora o contrato previsse a possibilidade de busca e apreensão do veículo, tal previsão não exime a empresa de sua responsabilidade, especialmente quando a situação decorreu diretamente de sua orientação para suspensão dos pagamentos, sem a contrapartida de uma negociação efetiva com a instituição financeira.

Portanto, o constrangimento e a angústia sofridos pela autora ao ter seu veículo apreendido, somados à frustração de suas expectativas legítimas quanto ao serviço contratado, configuram dano moral indenizável. O valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) fixado na sentença mostra-se razoável e proporcional,”

O que a embargante pretende, na verdade, é a rediscussão do mérito da causa, especificamente quanto à natureza da obrigação assumida pela embargada e à extensão dos danos materiais, o que não é possível pela via estreita dos embargos de declaração.

A interpretação dada pelo acórdão quanto à natureza da obrigação (meio e não resultado) encontra respaldo na cláusula 3.1 do contrato, que estabelece que a contratada "desenvolve atividade meio" e "fará a intermediação de conciliação junto à instituição bancária visando o desconto".

Por fim, quanto ao caráter pedagógico da manutenção da sentença em sua integralidade, trata-se de argumento de política judiciária que, embora relevante, não configura omissão ou contradição no julgado.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

Considerando que os embargos foram opostos com fundamentação minimamente razoável, ainda que improcedente, deixo de aplicar a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025